Tribunal: STF
Processo: HC 200341
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECEBIMENTO DE ADITAMENTO À DENÚNCIA QUE INCLUIU NOVOS FATOS E OUTROS COAUTORES. MARCO INTERRUPTIVO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. No caso em exame, o aditamento à denúncia não tratou apenas de definição jurídica diversa do fato já imputado, uma vez que foram incluídos novos coautores à denúncia, com caracterização de concurso de agentes entre estes e o agravante, de forma que o referido aditamento alterou substancialmente o quadro processual, inclusive com repercussão na dosimetria da pena.



    2. O recebimento do aditamento à denúncia, excetuados os casos previstos no art. 117, V e VI, do Código Penal, constitui marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva e produz efeitos relativos a todos os acusados.



    3. Agravo interno desprovido.